Tribunal: STF
Processo: RHC 263227
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 216.482/PE, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em 17/9/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, c/c o art. 244-B do ECA. 



    O recorrente sustenta que a segregação processual não apresenta fundamentação idônea e que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, apontando a suficiência de medidas cautelares alternativas.



    Ao final, requer:



    “a) LIMINARMENTE, e inaudita altera parte, seja concedida a MEDIDA LIMINAR para o fim de suspender imediatamente os efeitos do decreto de prisão preventiva exarado em desfavor de RAPHAEL JOSÉ LOPES DO NASCIMENTO nos autos da Ação Penal nº 0015384-69.2024.8.17.2990, em trâmite na Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda/PE, determinando-se a expedição de contramandado de prisão ou, se já cumprido, do competente ALVARÁ DE SOLTURA, para que o Recorrente possa aguardar em liberdade o julgamento de mérito deste recurso; 



    b) No MÉRITO, seja dado PROVIMENTO ao presente RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, para, reformando o v. acórdão recorrido, conceder definitivamente a ordem, confirmando a liminar, a fim de anular e revogar o decreto de prisão preventiva por manifesta ilegalidade, decorrente da ausência de fumus comissi delicti e periculum libertatis, garantindo ao Recorrente o direito de responder ao processo em liberdade; 



    c) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer-se a substituição da prisão preventiva por uma ou mais das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem adequadas e suficientes ao caso concreto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    2. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agravante, evidenciada pela acusação de homicídio qualificado e envolvimento com tráfico de drogas. 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. 



    4. A alegação de ausência de contemporaneidade não foi examinada pelo Tribunal de origem, inviabilizando sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    O art. 102, II, a, da Constituição Federal, preceitua que o Supremo Tribunal Federal tem competência para processar e julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Dessa forma, inexiste previsão constitucional que autorize o julgamento, pela Corte, de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega provimento a agravo regimental contra decisão monocrática que nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus lá interposto.



    Ademais, não verifico flagrante ilegalidade que justifique a superação do referido óbice processual, uma vez que as instâncias antecedentes assentaram que a prisão preventiva do recorrente foi fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva, o que constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente